Tribunal: TJDFT
Processo: 0716997-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AIRBNB. RESERVA DE HOSPEDAGEM NO EXTERIOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA REJEITADAS. APARTAMENTO DISPONIBILIZADO EM DESCONFORMIDADE COM O ANÚNCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a empresa recorrente contra a sentença que julgou procedente o pedido e a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais, para cada um dos quatro autores, totalizando R$8.000,00.
2. Irresignada, suscita preliminar de ilegitimidade ativa e de ilegitimidade passiva. No mérito, aduz não ter praticado qualquer conduta irregular, que os problemas apontados não eram graves e poderiam ser facilmente solucionados, mas os hóspedes não fizeram contato com a empresa. Assevera ser absurdo o quantum arbitrado para compensação dos danos reportados.
3. Preliminar de ilegitimidade ativa. Verifica-se que a reserva foi feita para quatro hóspedes, tendo sido igualmente atingidos pela falha na prestação de serviço ofertado pela ré/recorrente, de modo que possuem legitimidade para postular indenização pelas lesões na sua seara moral todos os autores. Preliminar rejeitada
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva quando comprovada a participação da ré/recorrente na cadeia de fornecimento a justificar a sua presença no polo passivo da ação, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Outrossim, de acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do autor/recorrido na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Mérito. Na hipótese, trata-se de responsabilidade objetiva e solidária, porquanto as plataformas digitais de oferta de serviços de hospedagem, seja de hotéis ou imóveis de pessoas físicas, na qualidade de fornecedora de serviços, integram a cadeia de consumo, pois auferem vantagem econômica pelos negócios concretizados entre consumidor e terceiros.
6. Ressalta-se que poderá a ré/recorrente, após indenizar o autor/recorrido, ajuizar ação regressiva, a fim de responsabilizar o fornecedor que deu causa ao dano, tendo à sua disposição meios muito mais aptos para fazê-lo, do que o consumidor.
7. Ausente a culpa exclusiva de terceiro a afastar a responsabilidade objetiva. Acresça-se que a recorrente permitiu que fosse veiculado anúncio de acomodação temporária em total dissonância com o apartamento efetivamente disponibilizado ao autor e seus familiares. Importante frisar, neste caso, que a complexidade das relações sociais formou uma nova visão do fenômeno obrigacional, atribuindo-lhe critério valorativo e ético. Nesse contexto as funções desempenhadas pela boa-fé objetiva com especial atenção à criação de deveres anexos e seus efeitos dentro da relação obrigacional identificada como uma terceira espécie de inadimplemento, denominada de violação positiva do contrato, assume papel de extrema relevância no interesse coletivo pautado na correção e lisura.
8. Nesse ponto específico, impende salientar que as provas juntadas aos autos são suficientes para comprovar as alegadas falhas na prestação de serviço. Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais deve ser orientada por dois sentidos: compensação do dano e a estabelecer um caráter pedagógico ao seu causador. A compensação visa reparar, de alguma forma, a vítima, não obstante a natureza peculiar do dano, enquanto o segundo visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade. Assim, observando tensão no elemento capacidade financeira da ré e finalidade educativa da medida, entendo ser o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos autores, proporcional e adequado a cumprir as funções da indenização.
9. Recurso CONHECIDO. Preliminares rejeitadas. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95